Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713598-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: FERNANDO ALVES DE MEDEIROS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA contra julgado da 3a Turma Criminal que negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao da ora requerente, para reduzir a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto nos autos da ação penal n.o 2016.05.1.000398-0. Verifico que os autos ainda de carecem de documentação relativa ao processo principal. Dessa forma, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias à requerente para que junte aos autos a documentação essencial do processo principal, nos exatos termos do art. 244, parágrafo único do RITJDFT, bem como do art. 625, § 1o, do CPP, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se, intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021 13:58:15. ROBSON BARBOSA Desembargador